Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733731-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IONES RODRIGUES VILELA EMBARGADO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 34529196) interpostos por IONES RODRIGUES VILELA contra a decisão (ID 34274258) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Conforme se observa no ID 34269541, verifica-se ter havido a prolação de sentença no processo de referência 0715258-05.2021.8.07.0001, de onde foi extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelas recorrentes. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador A recorrente sustenta a existência de vício no decisório, pois, segundo defende, o édito recorrido deixou de tratar todos os temas discutidos no bojo do agravo de instrumento. Menciona que a prolação da sentença não é fato jurídico apto a prejudicar o recurso aviado, porquanto atacou a decisão que deu fim à primeira fase da ação de prestação de contas, de modo que as questões que ensejaram o inconformismo persistem. Embora intimada a contrarrazoar, a parte ré quedou-se inerte (ID 35123966). É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, conheço do presente recurso. A ação de prestação de contas possui duas fases. Na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo. A primeira fase finda-se com o proferimento de decisão interlocutória (art. 550, §5o, do CPC), a qual é desafiada por agravo de instrumento. Assim, entende-se que, de fato, a prolação da sentença, dispondo sobre a segunda fase do procedimento, não tem o condão de prejudicar a análise do agravo de instrumento. Desse modo, dou provimento aos embargos de declaração, torno sem efeito o provimento de ID 34274258, a fim de que se proceda à análise colegiada do agravo de instrumento (ID 30119697). Intimem-se. Após, tornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador